Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. VÍNCULO SÓCIOAFETIVO. POSSE DO ESTADO DE FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A parentalidade afetiva decorre da posse de estado de filho, a qual vem estampada pelo desfrute público dessa situação peculiar de filho, com a utilização do nome familiar ou ainda a condição de ser tratado como filho na sociedade, além do vínculo afetivo inerente a esta relação social. O reconhecimento da parentalidade socioafetiva, portanto, está condicionada à comprovação dos requisitos da afetividade, estabilidade e ostentabilidade da relação entre os envolvidos.
2. Por se tratar de situação que deve ter muita notoriedade na comunidade em que vivem os interessados, a prova da paternidade sócioafetiva deve ser fácil e com elementos probatórios densos, e, mesmo diante de eventual negativa de herdeiros com parentesco biológico, tal prova deve sobrepujar em densidade e consistência.
3. Recurso conhecido e desprovido.